Tribunal: TJMT
Processo: 0006328-45.2009.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 0006328-45.2009.8.11.0002
APELANTES: ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA e ACONCHEGO COLCHOES LTDA
APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção, conforme certidão de ID. 114632996.
Contudo, em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste Tribunal, foi localizado o Recurso de Apelação no 91316/2014, distribuído à Quinta Câmara de Direito Privado antes do presente recurso, sob a relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o qual foi tirado dos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Mercadorias em Consignação no 0000116-76.2007.811.0002 e que guarda relação com os autos acima explicitados.
Aliás, tanto é verdade que nas contrarrazões do apelada INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA (ID no 113591454), foi arguida preliminar de coisa julgada, porquanto entende que a questão em discussão já foi decidida “[...] nos autos n° 0000116-76.2007.8.11.0002, que envolve as mesmas partes e o mesmo objeto, qual seja, o contrato de compra e venda mercantil com consignação, cujo qual, já foi rescindido de pleno direito, cuja sentença já transitou em julgado, logo, não pode o Recorrente tentar reviver o contrato que já foi rescindido, cuja ação judicial já transitou em julgado [...].” (Sic. ID no 113591454 - Pág. 12).
Assim, determino a redistribuição deste feito, com estrita observância da prevenção epigrafada.
P.I.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora